Tribunal: STF
Processo: RE 630742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência, admitidos pelo Relator originário do feito, opostos contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por sociedade de economia mista (CEMIG) contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que negou a imunidade tributária em relação ao IPTU incidente sobre imóvel utilizado na prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. 2. A recorrente alega violação dos arts. 5º, LIV, LV, 21, XII, ‘b’, 22, XII, 37, caput e XXI, 93, IX, 150, VI, ‘a’ e § 3º, 173, § 1º, II e § 2º, e 183, da Constituição Federal, sustentando a inexigibilidade do IPTU com base na imunidade recíproca. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, detém imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU incidente sobre imóvel utilizado na prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, considerando a jurisprudência do STF e o Tema 508 de repercussão geral. III. Razões de decidir 4. O recurso extraordinário foi provido, reconhecendo a imunidade tributária da recorrente com base no RE 1.391.460-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.3.2024, que estabelece que a exigência de IPTU sobre patrimônio imobiliário afetado à prestação de serviço público, ainda que concedido à empresa privada, não encontra respaldo na Constituição. 5. O julgamento levou em consideração o distinguishing em relação ao Tema 508 de repercussão geral, analisando a vinculação direta do imóvel ao serviço público e a ineficácia da tributação sobre o bem para o interesse público. 6. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. Precedentes. 7. Em face da vinculação direta do imóvel a um serviço público essencial, há que se observar o julgamento do RE 1.391.460-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.3.2024, no qual a Primeira Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário, para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado em face da CEMIG Geração e Transmissão S.A., ora agravante. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º a 9º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido”.



    Resumidamente, alega o Município de Contagem que a Primeira Turma, no julgado ora embargado, reconheceu a aplicação da imunidade tributária recíproca em favor da CEMIG, afastando o IPTU debatido nos autos. Entende o embargante que tal decisão diverge da orientação firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Tema nº 508. Destaca que diversas decisões já teriam indicado a aplicação da tese fixada para esse tema em casos como o presente, envolvendo a CEMIG. Citou, nessa direção: RE nº 1.470.077/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE nºs 964.643/MG e 1.311.509/MG, de minha relatoria; RE nº 1.460.559/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.471.847/MG, Rel. Min. Nunes Marques. Sustenta também o embargante que a decisão atacada divergiu da orientação do Tribunal Pleno fixado no Tema nº 1.140.



    Afora isso, ressalta que a Segunda Turma da Corte, no RE nº 1.470.467/MG-AgR, que “versava justamente sobre a extensão ou não da imunidade em favor da CEMIG, ora embargada”, concluiu pela aplicação das teses firmada nos citados temas de repercussão geral, afastando a imunidade tributária recíproca.



    Decido.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão em que a Primeira Turma reconheceu a aplicação da imunidade tributária recíproca em favor da CEMIG, afastando o IPTU incidente sobre imóvel utilizado na prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. De acordo com a Turma julgadora, não se aplicaria, na espécie, o Tema nº 508.



    Pois bem. Verifica-se que, após a decisão tomada pela Primeira Turma, o Tribunal Pleno reconheceu, no ARE nº 1.317.330/MG-RG, interposto pela CEMIG, a repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.398, no qual se discutirá a “[g]arantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público”. O acórdão está assim ementado:



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade Recíproca. IPTU. Bens de estatal afetados à prestação de serviço público. Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU” (RE nº 1.317.330/MG-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 23/5/25).



    É pacífico nessa Corte o entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema, impõe, no tocante aos processos que cuidem da mesma questão, a devolução dos autos ao Tribunal de origem. Nesse sentido: RE nºs 1.274.312/SP-AgR-EDv e 1.363.921/RJ-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe de 29/4/21 e 16/2/23, respectivamente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o acórdão embargado, bem como as decisões monocráticas proferidas nesta Corte, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.398).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente